Tribunal: TJPA
Processo: 0857854-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857854-24.2020.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO RESQUE DUARTE, LUIZA BEZERRA DUARTE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Orlando Resque Duarte e Luiza Bezerra Duarte contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito. Os embargantes sustentam omissão decorrente da ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do feito da pauta de julgamento em Plenário Virtual, formulado para viabilizar sustentação oral, requerendo a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral configura omissão relevante no acórdão embargado; (ii) estabelecer se tal omissão implica cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento e do acórdão proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Os embargantes protocolaram tempestivamente pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, com fundamento no art. 937, I, do CPC e nas normas regimentais do TJPA que asseguram o direito à sustentação oral mediante requerimento formulado até 48 horas antes do início da sessão.

5.

O processo foi julgado em ambiente virtual sem manifestação expressa acerca do pedido de destaque, circunstância que configura omissão relevante e falha procedimental.

6.

A ausência de apreciação do pedido de retirada de pauta suprimiu etapa essencial do procedimento e impediu o exercício pleno da prerrogativa processual de sustentação oral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que a realização de julgamento virtual sem apreciação de pedido tempestivo de destaque configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do julgamento.

8.

A correção da omissão reconhecida impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com anulação do acórdão embargado e determinação de novo julgamento em sessão que assegure sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão anulado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral configura omissão relevante e cerceamento de defesa. 2. É nulo o julgamento realizado em ambiente virtual sem análise do requerimento de destaque formulado tempestivamente pela parte. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão reconhecida impõe a anulação do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 937, I. Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 5º, II. Resolução nº 07/2025 do TJPA, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0838561-68.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0029079-86.2007.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800937-39.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Orlando Resque Duarte e Luiza Bezerra Duarte em face do V. Acórdão de ID 34254909, que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito.

Irresignados, os Apelantes opuseram os presentes Embargos de Declaração (ID 34537058), alegando a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, por ausência de pronunciamento acerca do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento em Plenário Virtual para fins de realização de sustentação oral, requerido tempestivamente por meio da Petição ID 33680228.

Afirmam que o processo foi pautado para julgamento na 4ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual, com início em 23/02/2026, tendo protocolado, em 10/02/2026, pedido de retirada de pauta para julgamento presencial, nos termos do § 3º (atual § 5º, II) do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA e do art. 10, II, da Resolução nº 07/2025 do TJPA. Sustentam que, apesar de formulado tempestivamente o pedido de destaque, o feito foi julgado em ambiente virtual, com publicação do Acórdão em 09/03/2026, sem apreciação expressa do requerimento.

Defendem que tal circunstância configura omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, por violação ao art. 937, I, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada, bem como a atribuição de efeitos modificativos, a fim de anular o Acórdão ID 34254909 e determinar a nova inclusão do feito em pauta de julgamento presencial ou, subsidiariamente, em sessão por videoconferência, com garantia de sustentação oral.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões (ID 35053617), pugnando pela rejeição dos embargos e, diante do que entende ser manifesto caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, os embargantes apontam a ocorrência de omissão no julgado, com relação à ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do feito da pauta de julgamento em Plenário Virtual, formulado com o objetivo de viabilizar a realização de sustentação oral. Requerem, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento e determinado novo julgamento em sessão que assegure o exercício da referida prerrogativa processual.

Assiste-lhes razão.

No caso concreto, é incontroverso que os embargantes protocolaram, dentro do prazo regulamentar, pedido de retirada de pauta do julgamento em Plenário Virtual, com fundamento no art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como nas disposições regimentais desta Corte que asseguram às partes a possibilidade de requerer destaque para julgamento presencial, desde que formulado até 48 horas antes do início da sessão.

O requerimento foi apresentado tempestivamente e em conformidade com as normas internas deste Tribunal. Ainda assim, o processo foi submetido a julgamento em ambiente virtual, sem que houvesse manifestação expressa acerca do pedido de destaque.

Essa circunstância configura omissão relevante.

Não se trata de simples questão formal ou de mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento. A ausência de pronunciamento acerca de pedido tempestivo de retirada de pauta para sustentação oral traduz falha procedimental que compromete a regularidade do ato decisório. Ao deixar de apreciar o requerimento formulado, o órgão julgador suprimiu etapa essencial do procedimento, privando a parte da possibilidade de exercer, em sua plenitude, prerrogativa processual expressamente assegurada pelo ordenamento jurídico.

A ausência de análise do pedido tempestivo de retirada de pauta acarreta nulidade do julgamento, pois configura cerceamento do direito à sustentação oral.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou-se de forma firme e reiterada no sentido de que a realização de julgamento virtual sem a apreciação de pedido tempestivamente formulado de destaque configura vício processual insanável, impondo-se, por conseguinte, a decretação de nulidade do ato decisório. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO
. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela ADEPOL-PA e pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação cível apenas para fixar os honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor da causa.

2. As partes embargantes alegam nulidade do julgamento,
em razão da ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do feito do ambiente virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral
. O Sindicato também aponta omissões sobre a natureza estimativa do valor da causa e a ausência de proveito econômico, além de suposta aplicação automática do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:(i) saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral;(ii) verificar se há omissão quanto à natureza estimativa do valor da causa e à ausência de proveito econômico;(iii) apurar se a aplicação do Tema 1.076/STJ foi automática, sem análise das particularidades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Comprovada a protocolização tempestiva de pedido de retirada do feito da pauta virtual, sem manifestação do órgão julgador, resta configurada omissão relevante, por cerceamento do direito à sustentação oral, em afronta ao contraditório e à ampla defesa
.5.
A ausência de análise desse pedido acarreta nulidade do julgamento e do acórdão proferido, impondo-se novo julgamento em sessão que permita sustentação oral
.6. As demais alegações do Sindicato, referentes ao valor da causa e à aplicação do Tema 1.076 do STJ, não configuram omissão ou erro material, pois foram suficientemente analisadas no acórdão embargado, sendo incabível rediscutir o mérito via embargos de declaração.7. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, exclusivamente para sanear a omissão quanto ao julgamento virtual e determinar nova inclusão em pauta com a devida garantia de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da ADEPOL-PA conhecidos e providos, para declarar a nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual e determinar a reinclusão do recurso em pauta com possibilidade de sustentação oral.9. Embargos de declaração do Sindicato conhecidos e parcialmente providos, nos mesmos termos, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada da pauta virtual, anulando-se o acórdão e determinando novo julgamento com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento: 1.
É nulo o julgamento realizado em ambiente virtual quando não apreciado pedido tempestivo de retirada do feito da pauta para viabilizar sustentação oral, por configurar cerceamento de defesa
. 2. A ausência de vícios no exame de mérito impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0838561-68.2020.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando suprir omissão do acórdão embargado que julgou apelação em sessão virtual, sem apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral;

(ii) saber se tal omissão caracterizou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o pedido de retirada de pauta foi formulado tempestivamente nos termos do art. 3º, §3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

4.
A omissão do colegiado em analisar os requerimentos de sustentação oral resultou em cerceamento de defesa, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada
.

5. Aplicação de efeitos infringentes aos embargos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Nulidade do acórdão reconhecida.

Tese de julgamento:

"1
. A omissão quanto ao pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, tempestivamente formulado com o fim de possibilitar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão
.

2. É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado impõe a modificação do julgado."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0029079-86.2007.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-03)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em plenário virtual, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral.

2. Questões discutidas: Verificar se a ausência de análise de pedido de retirada de processo do plenário virtual para viabilização de sustentação oral configura omissão passível de correção via embargos declaratórios, com reconhecimento de cerceamento de defesa.

3. Razões de decidir: 3.1. O pedido de retirada do processo do plenário virtual formulado pela patrona dos embargantes não foi apreciado pelo relator, circunstância que viola o art. 11 do CPC, o qual exige fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade. 3.2. A petição de retirada foi apresentada no prazo normativo previsto no art. 8º, II, da Resolução 591/2024 do CNJ, porém não houve manifestação judicial, impedindo que a advogada realizasse sustentação oral e evidenciando prejuízo processual concreto. 3.3 Aplica-se a Resolução 591/2024 do CNJ, que assegura às partes o direito de pedido de destaque e sustentação oral mediante requerimento tempestivo. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a não observância de pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório, justificando a anulação do julgamento.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar nova inclusão do agravo interno em pauta de julgamento presencial.

Teses de julgamento: "
Configura omissão sanável por embargos de declaração, com efeitos infringentes, a ausência de análise de pedido tempestivo de retirada de processo de plenário virtual para realização de sustentação oral, importando em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, o que justifica a anulação do julgamento e renovação em sessão presencial
."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800937-39.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26) (grifos nossos)

Assim, reconhecida a omissão relevante e o consequente cerceamento do direito de defesa, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para declarar a nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual e do acórdão proferido, determinando-se a reinclusão do feito em pauta de julgamento em sessão que permita a realização de sustentação oral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES
para
ANULAR
o Acórdão ID 34254909 e, determinar o retorno dos autos à Secretaria para que o recurso de apelação seja novamente incluído em pauta de julgamento em sessão presencial,
assegurando-se ao embargante o direito à sustentação oral previamente requerido
(ID 33680228).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026